Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711811-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL (réu) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação sob o procedimento comum, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 148821620 do processo originário): Trata-se de ação de procedimento comum manejada em 07/02/2023 pelo Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal (SINDPOL-DF) em desfavor do Distrito Federal. A entidade sindical autora esclarece que “A presente ação tem por objeto obter desse D. Juízo a imprescindível e a indispensável ordem judicial para que o Requerido efetue a prorrogação do início do cômputo de licença-maternidade/paternidade, quando na ocasião do parto, tenha ocorrido internação hospitalar do recém-nascido e da genitora.” (id n.o 148821620, p. 2). Afirma que “Chegou ao conhecimento do Requerente de prática realizada pelos gestores do Sistema Prisional no sentido de negar requerimento que reivindique a postergação do início de licença maternidade/paternidade, para os casos em que o recém-nascido fique internado e não haja alta hospitalar imediata. Alega o Requerido, para negar tais pedidos, a ausência de autorização legal para prorrogação da referida licença.” (id n.o 148821620, p. 5-6). Na causa de pedir distante, argumenta que (i) “(...) tal entendimento não deve prevalecer, tendo em vista a obrigação da Administração Pública em obedecer os ditames constitucionais, positivados nos artigos 5o, caput, 6o, 7o, XXII, 226 e 227, todos da Constituição Federal e, ainda na Lei 8069/1990, o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), que tem como um dos seus nortes, a proteção integral à criança e ao adolescente.” (id n.o 148821620, p. 6-7); bem como explica que (ii) a postura do Estado caracteriza um descumprimento do Acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da ADI n.o 6.327/DF, no qual ficou consignado o entendimento da Suprema Corte brasileira no sentido de que nos casos de internações pós-parto que durem mais de duas semanas, o termo inicial da licença-maternidade e do salário-maternidade é a alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido (o que ocorrer por último). Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia da parte contrária, para “(...) a) Determinar ao Requerido que considere, como termo inicial da licença maternidade/paternidade dos substituídos, a data em que o respectivo recém-nascido tenha recebido alta hospitalar. b) Determinar ao Requerido que considere, o período de licença por motivo de doença em pessoa de família, requerido em razão de parto prematuro, como de efetivo exercício. c) A oitiva do Ministério Público pelo tema abranger direitos e interesses de criança.” (id n.o 148821620, p. 23, Seção 6, item 1). No mérito, pleiteia que “Seja julgado procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência eventualmente deferida, para determinar que o Requerido considere como termo inicial da licença maternidade/paternidade dos substituídos, a data em que o respectivo recém-nascido tenha recebido alta hospitalar”, e que “Seja julgado procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência eventualmente deferida, para determinar ao Requerido que considere, o período de licença por motivo de doença em pessoa de família, requerido em razão de parto prematuro, como de efetivo exercício.” (id n.o 148821620, p. 23, Seção 6, itens 3 e 4). Os autos vieram conclusos em 07/02/2023. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A presente ação tem dois objetos. O primeiro deles consiste em definir o dies a quo do período de licença-maternidade e de licença-paternidade dos filiados ao SINDPOL-DF, nos casos nos quais ou a gestante, ou a criança, ou ambos são submetidos à internação hospitalar. Já o segundo ponto controvertido consiste em analisar se o intervalo de tempo no qual o policial penal do DF usufruiu de licença por motivo de doença em pessoa de família (requerida em função de parto prematuro) pode ser contabilizado como período de efetivo exercício da função pública. O primeiro objeto de discussão da demanda já se encontra solvido pela jurisprudência do STF. O Plenário da Suprema Corte, no julgamento do mérito da ADI 6.327/DF, ocorrido em 21/10/2022, da relatoria do Ministro Edson Fachin, decidiu que nos casos de internações pós-parto que durem mais de duas semanas, o termo inicial da licença-maternidade e do salário-maternidade é a alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido (o que ocorrer por último), prorrogando-se ambos os benefícios por igual período ao da internação, visto que não podem ser reduzidos de modo irrazoável e conflitante com o direito social de proteção à maternidade e à infância. O STF justificou a sua decisão levando em conta os princípios da proteção integral das crianças e dos adolescentes, da absoluta prioridade, da tutela da efetiva convivência familiar e da proibição da proteção deficiente. As decisões proferidas pela Suprema Corte em processos objetivos ostentam (na expressão do saudoso Ministro Teori Zavascki) uma eficácia expansiva e geral, excedendo os limites do caso concretamente apreciado pelo STF. Certamente, não foi por outro motivo que o legislador disciplinou, no texto do Código de Processo Civil de 2015, que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput), e que “Os Juízes e os tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” (art. 927, I). Nesse sentido, é possível afirmar (sem perder de vista o juízo de cognição sumária que orienta as conclusões do Juiz no estágio embrionário de qualquer demanda) que pretensão de fixação do dia da alta hospitalar da mãe parturiente ou da criança recém-nascida como o termo inicial do prazo de 120 dias da licença-maternidade é juridicamente viável. Por outro lado, o pedido antecipatório formulado pelo SINDPOL-DF, no sentido de que o intervalo de tempo no qual o policial penal usufruiu de licença por motivo de doença em pessoa de família (requerida em função de parto prematuro) seja contabilizado como período de efetivo exercício da função pública carece de verossimilhança fática, na medida em que a entidade sindical autora não apresentou qualquer elemento fático controvertido nesse sentido: não há elementos de prova de como a Administração vem contabilizando esse período de afastamento (o que há de ser esclarecido no decorrer da instrução processual). Vale ressaltar que o pressuposto da probabilidade do direito é subdividido na (i) verossimilhança das questões fáticas apresentadas pelo demandante, e na (ii) plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Nesse sentido, pode-se afirmar que apenas o primeiro pedido antecipatório é juridicamente provável. Outrossim, o referido pleito do SINDPOL-DF possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, porquanto “(...) A leitura que a Requerida faz sobre o início da licença maternidade, mitiga a importância do período pós natal e da relevância que este possui para o amadurecimento da criança. O maior interessado na licença maternidade, é o recém-nascido, e o risco que se corre é o decurso de fase irrepetível . Por este motivo, existe a possibilidade de que a espera da análise do ato impugnado e a concessão da tutela jurisdicional apenas ao final, resulte na ineficácia da medida, tendo em vista que os servidores que se encontram na situação ora debatida, naturalmente já terão retornado precocemente de suas licenças, e perdido a chance de desfrutar o convívio com sua prole. Sendo assim, evidenciado o requisito do periculum in mora, diante do grande risco de se suprimir parte do período essencial, a qual o descendente tem direito de usufruir na companhia do servidor.” (id n.o 148821620, p. 22). Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Por fim, é necessário sublinhar que o requerimento de tutela provisória em análise mostra-se plenamente reversível (art. 300, §3o, do CPC), pois caso este Juízo, no final do curso da demanda, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará que a Administração Pública Distrital volte a decidir, no campo extrajudicial, que o prazo de 120 dias da licença-maternidade se inicia no dia do parto (e não no dia da alta hospitalar). Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão parcial do pedido antecipatório é medida que se impõe. Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que, doravante, o Distrito Federal inicie a contabilização do prazo da licença-maternidade e da licença-paternidade dos policiais penais do DF a partir do dia no qual ocorrer a alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido (o que ocorrer por último), desde que a internação pós-parto tenha perdurado mais de 2 semanas. Intime-se o Distrito Federal mediante Oficial de Justiça para ciência e cumprimento do presente decisum no prazo de 72 horas, já observada a dobra legal prevista no art. 183 do CPC. Advirta-se a parte de que será devidamente citada, com oportunidade de defesa. Na sequência, cite-se a Fazenda Pública Distrital requerida para, querendo, oferecer defesa escrita no prazo legal de 30 dias úteis, consoante arts. 183, caput, 230, 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Apresentada a contestação do Poder Público, retornem os autos conclusos. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Em suas razões recursais (ID 45210181), afirma que a decisão agravada determinou que o termo inicial da contagem do prazo da licença maternidade/paternidade dos policiais penais seja contado da alta hospitalar do recém-nascido ou da mãe, o que ocorrer por último. Argumenta que a ADI 6327 não se aplica aos servidores públicos, os quais possuem direitos diversos dos empregados celetistas. Afirma que os servidores possuem licença-maternidade de 180 dias, ao invés de 120 dias, além de licença para cuidar da saúde de familiares, que não tem previsão na CLT. Menciona que não se pode aplicar a teoria da transcendência dos motivos determinantes, o que inviabiliza a extensão dos efeitos da decisão proferida na ADI ao caso em comento. Assevera que a legislação é clara ao determinar que o prazo de licença maternidade será contado do parto (LC 769/09, art. 25). Alega que a administração está restrita ao princípio da legalidade, sendo que inexiste determinação legal para prorrogar o prazo do início da licença-maternidade. Defende que não há similitude fática entre o julgado do STF e o caso concreto. Argumenta que a licença paternidade é um entendimento totalmente inovador do juízo a quo, pois o STF não tratou do referido tema. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer que o recurso seja provido para reformar a decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O cerne da questão discutida refere-se à possibilidade do termo inicial da licença maternidade ser iniciado somente após a alta hospitalar, na hipótese de internação do recém-nascido. Postula o agravante, ainda, que o mesmo termo inicial seja adotado para a licença paternidade. Inicialmente, analiso o pedido de efeito suspensivo em relação à licença maternidade. A licença maternidade possui previsão constitucional e visa a proteção da mãe trabalhadora, mas, também, do nascituro, diante da importância do convívio entre mãe-filho para o desenvolvimento da criança. O art. 10 da Lei n.o 6.373/2019 dispõe que “Os integrantes da carreira de execução penal do Distrito Federal submetem-se ao regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal, de que trata a Lei Complementar n.o 840”. Por outro lado, a Lei Complementar n.o 840 determina que seja adotada a legislação previdência acerca da licença maternidade. Desse modo, a norma distrital que regulamenta a licença maternidade dos policiais penais distritais prevê que o termo inicial da licença se inicia da data do parto, conforme prevê o art. 25 da Lei Complementar n.o 769 do DF: Art. 25. A segurada gestante faz jus à licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração, a contar do dia do parto. Contudo, não se pode desconsiderar, em juízo perfunctório, que o Supremo Tribunal Federal tem afastado a interpretação literal desse tipo de disposição legal, a fim de conferir interpretação conforme a Constituição, no sentido de considerar como data de início da licença-maternidade o dia da alta hospitalar do recém-nascido e/ou da sua mãe, o que ocorrer por último. Nesse sentido, foi a decisão proferida na ADI n. 6327 do Plenário do Suprema Corte: ADI 6327 Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 24/10/2022 Publicação: 07/11/2022 Ementa EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONVERTIDA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE. CONTAGEM DE TERMO INICIAL DE LICENÇA-MATERNIDADE E DE SALÁRIO-MATERNIDADE A PARTIR DA ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO OU DA MÃE, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO §1o DO ART. 392, DA CLT, E DO ART. 71 DA LEI 8.213/1991. NECESSÁRIA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Cumpridos os requisitos da Lei no. 9.882/99, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende possível a fungibilidade entre ADI e ADPF. 2. A fim de que seja protegida a maternidade e a infância e ampliada a convivência entre mães e bebês, em caso de internação hospitalar que supere o prazo de duas semanas, previsto no art. 392, §2o, da CLT, e no art. 93, §3o, do Decreto no. 3.048/99, o termo inicial aplicável à fruição da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade deve ser o da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último, prorrogando-se ambos os benefícios por igual período ao da internação. 3. O direito da criança à convivência familiar deve ser colocado a salvo de toda a forma de negligência e omissão estatal, consoante preconizam os arts. 6o, caput, 201, II, 203, I, e 227, caput, da Constituição da República, impondo-se a interpretação conforme à Constituição do §1o do art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e do art. 71 da Lei no. 8.213/1991 4. Não se verifica critério racional e constitucional para que o período de licença à gestante e salário-maternidade sejam encurtados durante a fase em que a mãe ou o bebê estão alijados do convívio da família, em ambiente hospitalar, nas hipóteses de nascimentos com prematuridade e complicações de saúde após o parto. 5. A jurisprudência do STF tem se posicionado no sentido de que a ausência de previsão de fonte de custeio não é óbice para extensão do prazo de licença-maternidade, conforme precedente do RE no. 778889, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016. A prorrogação de benefício existente, em decorrência de interpretação constitucional do seu alcance, não vulnera a norma do art. 195, §5o, da Constituição Federal. 6. Arguição julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, §1o, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.o 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.o 3.048/99), de modo a se considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, prorrogando-se em todo o período os benefícios, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2o, da CLT, e no art. 93, §3o, do Decreto n.o 3.048/99. Dessa forma, ainda que a decisão do Supremo Tribunal Federal tenha sido proferida em relação às empregadas regidas pela CLT, não verifico, em juízo de cognição sumária, diferenciação substancial entre as licenças maternidades concedidas para às empregadas e as concedidas às policiais penais distritais. De fato, as legislações de regência são distintas, contudo, o direito tutelado é o mesmo, qual seja, licença maternidade, que visa a proteção da família e da infância. Portanto, nesta fase perfuntória, entendo que a mesma solução jurídica concedida pelo plenário do STF para as empregadas, regidas pelas CLT, se aplica ao caso das policiais penais distritais. Pondero, ainda, que o fato de as policiais penais distritais possuírem licença para tratamento de doença em pessoa da família não altera, ao menos nesta fase inicial, a interpretação do termo inicial da licença maternidade e, portanto, não macula a decisão agravada. Com efeito, os objetivos das duas licenças supramencionadas são distintos, sendo que as policiais penais distritais não poderão gozar de duas licenças concomitantemente. Além disso, o termo inicial diferenciado da licença maternidade é justamente pelo encurtamento do tempo de convívio exclusivo da mãe e filho, que permaneceu internado após o parto, o que autorizaria a contagem do prazo somente a partir da alta hospitalar. De fato, a convivência da genitora com o recém-nascido é fundamental para assegurar o desenvolvimento físico, psíquico e emocional da criança. Assim, verifico que há similitude fática e jurídica entre o caso julgado pelo STF (ADI 6327) e o do presente feito, que autoriza adotar o mesmo entendimento do pretório excelso no julgado acima mencionado. Deve-se mencionar, inclusive, que a turma de uniformização dos juizados especiais da fazenda pública já decidiu que a licença maternidade das servidoras distritais deve coincidir com a data da alta hospitalar da criança recém-nascida. Vejamos: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. CONHECIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FILHO NASCIDO PREMATURAMENTE. TEMPO DE INTERNAÇÃO. DIREITO DA MÃE. LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. LICENÇA MATERNIDADE. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. ALTA HOSPITALAR. TESE FIRMADA PELO COLEGIADO. I - O quadro delineado aponta para a existência de decisões em sentido oposto entre as Turmas Recursais, embora versando sobre situação de fato similar, ficando clara existência de divergência entre as Turmas Recursais sobre tal interpretação. Incidente conhecido. II - Não há dúvidas de que toda mulher trabalhadora tem direito à licença-maternidade (art. 6o e 201 da Constituição Federal; art. 217 da Lei Orgânica do Distrito Federal; art. 130 da Lei Distrital. 840/2008; e, art. 25/26 da Lei 769/2008), II- Embora não possa ser ignorada a inexistência de dispositivo legal expresso sobre o eventual direito em discussão, levando-se em conta o decidido recentemente pelo STF, mesmo que em sede de liminar, fica clara a existência de omissão legislativa a respeito de como se daria a solução para a mulher que deu à luz a "filho(a)" prematuro com a necessidade de permanecer em ambiente hospitalar, de modo que esse período deve ser protegido por licença por motivo de doença em pessoa da família. IV - O STF deferiu liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, processada como a ADPF, entendendo que a licença-maternidade de empregada, registrada pela CLT, deve se iniciar após a alta hospitalar, tal como vêm decidindo a 1a e a 2a Turma Recursal, embora, no caso em comento, a questão gire em torno de servidora pública. Mesmo com essa diferença, entre a estatutária e a celetista, a interpretação deve ser a mesma, tendo em vista que se busca garantir proteção integral ao recém-nascido. V - A uniformização deve ser no sentido de que a até a alta hospitalar do seu filho(a) a mulher/mãe tem direito de usufruir de licença por motivo de doença em pessoa da família, iniciando o prazo para o gozo da licença maternidade após a alta hospitalar, não importando o tempo da internação hospitalar, até porque o prazo previsto na legislação afasta a garantia constitucional da proteção à criança. VI - Tese firmada: "O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar depois do parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém-nascido lá permanecer, como licença por motivo de doença em pessoa da família". VII - Incidente conhecido e firmada tese pelo colegiado. (Acórdão 1295893, 00030925320198070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, , Relator Designado:ARNALDO CORRÊA SILVA Turma de Uniformização, data de julgamento: 9/10/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em princípio, não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Em relação à licença-paternidade, entendo, em sede de juízo perfunctório, que deve ser mantida a decisão proferida pelo juízo a quo, ao menos até o julgamento do recurso pelo colegiado. Com efeito, o mesmo raciocínio e a interpretação adotados para se chegar à conclusão de que o início do prazo da licença-maternidade se inicia com a alta hospitalar do recém-nascido devem ser aplicados para a licença-paternidade. Ora, a licença-paternidade é um período concedido ao pai para auxiliar a mãe nos cuidados do filho recém-nascido e recém chegado à sua residência para o fim de permitir ao genitor desfrutar de um período de maior convívio com a sua família. Assim sendo, estando o recém-nascido internado, em virtude das complicações de saúde logo após o parto, resta inviabilizado que o objetivo da licença seja atingido, pois estaria o pai impedido de conviver com a criança hospitalizada. Portanto, em princípio, mostra-se adequado e compatível com os valores constitucionais, que a licença-paternidade somente tenha início com a alta hospitalar do recém-nascido. Desse modo, em juízo perfunctório, sem prejuízo de posterior análise aprofundada da questão no julgamento do recurso, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante, não sendo o caso de conceder a liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora